Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726266-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO ROCHA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0014081-43.2004.8.07.0001 ajuizada por CESAR AUGUSTO ROCHA CARVALHO em desfavor do ora agravante, considerou suprida a citação por meio do comparecimento espontâneo do executado nos autos, data que passou a fluir o prazo para embargos à execução. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Consta nos autos informação de que o agravante é policial militar. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópia do seu último contracheque e das suas despesas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora